Tribunal: CARF
Processo: 16327.910157/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.910157/2012-44
ACÓRDÃO
3302-015.516 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ALFA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 01/07/2012, 10/07/2012

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IOF. FATO GERADOR.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
Súmula CARF 164. A retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito,
sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, por carência probatória.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.516 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.910157/2012-44
2
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral), Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de declaração PER/DCOMP em que foi
apresentado crédito pagamento indevido ou a maior, relativo a Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, referente a
31/03/2010. Em despacho decisório a RFB não homologou o pedido de compensação de crédito
decorrente do pagamento a maior, efetuado no 1o decêndio de julho/2012, no valor de R$
208.768,86,
com débitos de IOF no valor de R$
67.211,31
(PER/DCOMP
no
21261.17117.250712.1.3.04-5556), pleiteados pela ora Recorrente.
De acordo com o referido despacho decisório, o crédito não foi reconhecido pois
existia em DCTF um débito de IOF do mesmo período que consumia integralmente o referido
crédito. Para a Recorrente, que esse entendimento decorreu do fato de não ter sido retificado sua
DCTF do período antes da apresentação do pedido de compensação.
Em Manifestação de Inconformidade julgada improcedente pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (Acórdão no 08-47.333, de
13.06.2019), com o argumento de que não bastaria “a mera retificação da declaração para a
comprovação do direito de crédito”, não tendo sido apresentados pela Recorrente “documentos
contábeis/fiscais hábeis a comprovar o recolhimento indevido”.
Cientificada da decisão em 14.02.2020, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 17.03.2020, oportunidade em que arguiu os seguintes pontos:
(i)
DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÕRDÃO RECORRIDO: A Recorrente afirmou
ter demonstrado a existência de seu crédito, tendo comprovado tratar-se de
equívoco com empresa do mesmo grupo;
(ii)
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – Tratou da
possibilidade de reanalisar o processo em que houver indício de verdade
material;
É o relatório.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.516 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.910157/2012-44
3
VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE
A) PRELIMINAR:
1) DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - JUNTADA DE
DOCUMENTOS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
A Recorrente destacou que o mero equívoco cometido inicialmente (declaração na
DCTF) jamais pode ensejar o não reconhecimento do direito de crédito do IOF, sob pena de
expressa violação do princípio da verdade material. Tomou como base o art. 147, § 2° do CTN em
que “Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela
autoridade administrativa a que competir a revisão daquela”.
O Acordão da Julgamento em Fortaleza/CE indeferiu o pedido sob o argumento de
que a manifestação de inconformidade embute solicitação de desconstituição de confissão de
dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na
compensação tem apoio não só legal como documental. Não basta, assim, a mera retificação da
declaração para a comprovação do direito de crédito.
Observo que a preliminar suscitada faz direta relação com o próprio mérito, qual
seja, a comprovação por parte da Recorrente da existência de crédito indicado em declaração
retificadora. O STJ sustentou que preliminares que se confundem com o mérito devem com este
ser examinada. (RECURSO ESPECIAL No 1.359.501 - SP (2011/0265353-9), Relator: Ministro João
Otávio de Noronha, data de Julgamento: 18/02/2016, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe 23/02/2016).
Pelo exposto, voto por não conhecer da preliminar.

III - DO MÉRITO
DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A Recorrente alegou que demonstrou a existência de seu crédito não só pela
retificação da sua DCTF, como também pela juntada de inúmeros relatórios e DARF’s que
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.516 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.910157/2012-44
4
demonstraram o equívoco havido na apuração do imposto entre duas instituições do mesmo
grupo e que originaram o referido crédito.
Afirmou que ela e a Empresa FINANCEIRA ALFA são do mesmo grupo e que, assim,
partilham de setores fiscais e contábeis responsáveis pela apuração dos tributos devidos, sendo
ambas contribuintes do IOF.
Na apuração do IOF devido pelas referidas instituições, no 1o decêndio de
julho/2012, houve uma confusão no cálculo dos valores do Imposto, tendo havido uma troca de
uma parcela de valores devidos por cada instituição. Elaborou demonstrativos explicando o
equívoco cometido pelas Empresas, de modo que a Recorrente acabou por recolher valores
devidos pela outra empresa do mesmo grupo (Financeira Alfa), resultando em pagamento a maior.
A própria Recorrente admitiu que o indeferimento do pedido decorreu do fato de
não ter retificado sua DCTF do período antes da apresentação do pedido de compensação.
Devidamente intimada do despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, na qual informou que realizou a retificação de sua DCTF para que nela fosse
registrado o valor correto devido a título de IOF no 1o decêndio de julho/2012. Afirmou ter
demonstrado que o pagamento a maior foi realizado por um erro na apuração do tributo, já que
foi considerada, como se sua apuração fosse, valores devidos nesse mesmo período por outra
instituição do Grupo Alfa, a FINANCEIRA ALFA S.A. (CNPJ no 17.167.412/0001-13).
Para a DRJ, a documentação apresentada pela Recorrente apenas alega a
composição do Darf pago no valor de R$ 277.806,07 (R$ 277.634,31 + R$ 171,76) como valor
referente à Financeira Alfa, demonstrado em relatório próprio da empresa, relativo ao período 01
a 10/07/2012, emitido em 18/02/2013 (fls. 17 a 74). A ocorrência ou não de retenção do IOF não
foi demonstrada, tampouco foram apresentados os documentos contábeis/fiscais hábeis a
comprovar o recolhimento indevido com base nas alegações formuladas.
Passo a análise.
Ainda que se considere a relativização da prova, debatida na preliminar arguida,
este CARF possui o entendimento de que sendo a DCTF retificada após a ciência do despacho
decisório que não homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, somente será admitida se acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão (Câmara Superior de Recursos Fiscais, decisão 9303-010.465).
A Recorrente apresentou o descritivo dos valores envolvidos, fez demonstrativo dos
cálculos e juntou planilhas em relatório próprio da empresa nomeado “Relação de IOC Unificado”
relativo ao período 01 a 10/07/2012 (fls. 15 a 78), fato registrado pela DRJ. No entanto, para o
julgador de piso, a ocorrência ou não de retenção do IOF não foi demonstrada.
Neste ponto, a razão está com o julgador. Este CARF editou Súmula vinculante
sobre a matéria, cumprindo observar o seu caráter vinculante (Portaria ME n°12.975/2021):

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.516 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.910157/2012-44
5
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021). Grifei.

No Acórdão ficou consignado que a Recorrente não cuidou em demonstrar a
ocorrência ou não de retenção de IOF, ou apresentar os documentos contábeis/fiscais hábeis a
comprovar o recolhimento indevido, de modo a evidenciar o direito reclamado. Tratando-se de
pedido de compensação, tem-se que o ônus da prova cabe ao Contribuinte, por se tratar de
alegação de que possui o direito, como indicar a jurisprudência deste Conselho:

ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se
pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2022).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2007 a 31/08/2007 PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA. A
possibilidade de inversão do ônus da prova em situações peculiares não
exime o contribuinte de apresentar elementos mínimos que justifiquem a
respectiva inversão, sob pena de invalidação do artigo 16 do Dec.
70.235/72. (Decisão 3002-002.650, publicação 04.05.2023).

Deste modo, a DCTF retificadora transmitida em conformidade com as normas
expedidas pela RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado
para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez. No entanto,
retificada a DCTF para pleitear compensação com o crédito nascente, devem estar as razões de
defesa acompanhadas de documentação que comprove a liquidez e certeza do crédito, o que não
ocorreu no caso sob análise.

IV – DISPOSITIVO
Voto pelo não provimento do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.516 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.910157/2012-44
6

Fl. 166
DF CARF MF
Original